Tribunal: TJMT
Processo: 0034557-48.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034557-48.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLASSE A COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 16.922.462/0001-04 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ADILSON TADEU SOARES - CPF: 045.344.998-09 (APELADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - COMPRA DE VEÍCULO USADO - DENUNCIAÇÃO À LIDE - INAPLICABILIDADE - DEFEITO APRESENTADO NO MOTOR LOGO APÓS A AQUISIÇÃO - DANO MATERIAL VERIFICADO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com os artigos 88 e 101, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não é processualmente admissível a denunciação da lide ou o chamamento ao processo do fabricante do veículo em demanda ajuizada pelo consumidor com fundamento na responsabilidade por vício do produto.

2. Ainda que se trate de compra e venda de veículo usado, cabe ao vendedor garantir os danos materiais causados por vício oculto no motor apresentado dentro do prazo de garantia, estampado no contrato de compra e venda avençado entre as partes e no inciso II do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor.

3. Por se tratar de relação consumerista, não há que se falar em denunciação à lide, tampouco em ilegitimidade passiva da apelante, haja vista ser a fornecedora do produto vicioso, devendo responder pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios para uso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CLASSE A COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELLI – ME,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.º
0034557-48.2016.8.11.0041
, proposta em seu desfavor, por
ADILSON TADEU SOARES
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao reembolso dos valores tidos com o conserto do veículo, no total de R$ 24.292,88 (vinte e quatro mil duzentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos), que deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do desembolso, ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, atualizado mesmo índice de correção, contado do arbitramento e juros desde a citação (art. 406, CC); bem como ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, alegando sua ilegitimidade passiva, haja vista que “
o defeito do veículo citado pelo apelado é de fabricação, não foi originado pelo comerciante, ora apelante, mas pelo próprio fabricante, não sendo a apelante a fabricante do veículo adquirido, mas tão somente a empresa que comercializou o veículo
”.

Requer seja deferido pedido de denunciação à lide da fabricante Ford Mortor Company Brasil LTDA, por “
trata-se de vício oculto de fabricação e não de fato do produto tendo o fabricante obrigação de indenizar o apelado, sendo indispensável que a Empresa fabricante figure no polo passivo para responder pelos defeitos de fabricação
”.

Por fim, requer seja conhecido e recebido o presente Recurso de Apelação, dando provimento ao mesmo para reformar a sentença de primeira instância.

O apelado, ao apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação defende ser a sentença escorreita, pugnando pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.º 0034557-48.2016.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao reembolso dos valores tidos com o conserto do veículo, no total de R$ 24.292,88 (vinte e quatro mil duzentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos), que deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do desembolso, ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, atualizado mesmo índice de correção, contado do arbitramento e juros desde a citação (art. 406, CC); bem como ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Alega o autor e apelado que, no mesmo dia que adquiriu seu veículo junto à apelante, após percorrido 94 km (noventa e quatro quilômetros), este apresentou sérios problemas.

Levado à concessionária por guincho, o veículo foi analisado e, diante dos problemas apresentados, recebeu o apelado orçamento para conserto na monta de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

Aduz que ao informar ao apelante do infortúnio, mesmo tendo autorizado o serviço, não custeou as despesas e, por necessitar do veículo para o trabalho, o apelado arcou com os custos.

Pelos motivos expostos, ingressou o apelado com a presente demanda, a fim de que seja ressarcido pelos danos materiais e morais sofridos.

Cumpre esclarecer, prefacialmente, que ao caso em comento aplica-se os dispostos no Código de Defesa do Consumidor, haja vista se tratar inequivocamente de relação de consumo.

Posto isso, descabe o pedido da apelante quanto à denunciação à lide da fabricante do veículo adquirido pelo apelado pois, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a vedação à denunciação da lide prevista no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, não se restringe à responsabilidade do comerciante por fato do produto, sendo também aplicável nas demais hipóteses de responsabilidade civil, por acidentes de consumo,
in verbis
(grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE CONSUMO. EXPLOSÃO DE BUEIRO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE
.
NÃO CABIMENTO
.
HIPÓTESE NÃO RESTRITA À RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO
. ACIDENTE DE CONSUMO. ARTS. 12 E 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. Ainda que não tenham participado diretamente da relação de consumo, as vítimas de evento danoso dela decorrente sujeitam-se à proteção do Código de Defesa do Consumidor. 2.
A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade do comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo também aplicável nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)
. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 589.798/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 23/09/2016)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO - CHAMAMENTO AO PROCESSO DO FABRICANTE -INVIABILIDADE - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 88 E 101, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
PARTICIPAÇÃO DA REVENDEDORA NA CADEIA DE CONSUMO
-
VÍCIO ORIUNDO DE FATO RELACIONADO À FABRICAÇÃO
-
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO REVENDEDOR
- INCIDÊNCIA DO ART. 18 DO CDC - LEGITIMIDADE DE PARTE EVIDENCIADA - PRAZO DE TRINTA DIAS PARA CONSERTO NÃO RESPEITADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL MANTIDO - VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - PEDIDO ALTERNATIVO PARA REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELO BEM - DECISÃO ULTRA PETITA - IMPOSIÇÃO AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
De acordo com os artigos 88 e 101, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não é processualmente admissível a denunciação da lide ou o chamamento ao processo do fabricante do veículo em demanda ajuizada pelo consumidor com fundamento na responsabilidade por vício do produto
(TJ-DF 20170610005214). Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade. Vício de qualidade, aparente ou oculto, é o defeito ou a falha que torna a coisa imprópria ou inadequada para o uso que se destina ou que lhe diminua o valor. Segundo o Superior Tribunal de Justiça “em diversos precedentes da Corte, diante de questões relativas a defeitos apresentados em veículos automotores novos, firmaram a incidência do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor para reconhecer a responsabilidade solidária entre o fabricante e o fornecedor” (REsp. nº 547.794/PR). É cediço que a decisão deve ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do CPC), sob pena de ser citra, ultra ou extra petita. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade. (TJMT - N.U 1012349-97.2017.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 21/10/2020)

No que tange à alegação da apelante acerca de sua ilegitimidade passiva, esta não merece prosperar.

Como bem prolatado na sentença recorrida, não há dúvidas de que a apelante é responsável pelos prejuízos suportados pelo apelado em decorrência do vício apresentado, conforme estabelecem os artigos 18 e 20 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Portanto, considerando que o veículo adquirido apresentou sérios problemas no mesmo dia em que o autor o recebeu e após transitar apenas 94 km (noventa e quatro quilômetros), tornando-se impróprio para o uso, descabe falar em ilegitimidade passiva da apelante, haja vista se tratar de fornecedora de produto com vícios.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - COMPRA DE VEÍCULO USADO -
DEFEITO APRESENTADO NO MOTOR LOGO APÓS A AQUISIÇÃO
- COMPROVAÇÃO - GARANTIA CONTRATADA - DANO MATERIAL VERIFICADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A hipótese em apreço se sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, cuja responsabilidade do Fornecedor independe da existência de culpa, a exegese do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor.
Ainda que se trate de compra e venda de veículo usado, cabe ao vendedor garantir os danos materiais causados por vício oculto no motor apresentado dentro do prazo de garantia, estampado no contrato de compra e venda avençado entre as partes e no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor
. (TJMT - N.U 0023999-43.2014.8.11.0055, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)

Diante do exposto, por se tratar de relação consumerista, não há falar em denunciação à lide, tampouco em ilegitimidade passiva da apelante, haja vista ser a fornecedora do produto vicioso, devendo responder pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios para uso.

Atento ao disposto no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios arbitrados, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021